Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717632-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA AGRAVADO: EDVALDO GOMES DA ROCHA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LEONARDO DE CARVALHO E SILVA contra a decisão de ID 158064276, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0021953-94.2013.8.07.0001, requerida em face de EDVALDO GOMES DA ROCHA. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado, ora agravado, nos seguintes termos: Não é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão ?prestação alimentícia? prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O pró-labore é a remuneração devida ao sócio pela gerência da sociedade, ou seja, decorre do labor realizado pelo devedor e, consequentemente, reveste-se de natureza alimentar, não comportando a penhora. 2. A impenhorabilidade de que cuida o artigo 833 do Código de Processo Civil é absoluta. Tem por objetivo maior a garantia da dignidade da pessoa humana, de modo a assegurar o mínimo existencial ao devedor, razão pela qual não há se falar em PENHORA nem mesmo de 10% de valores decorrentes do pró-labore, por se tratar de verba de natureza alimentar. (Acórdão 1153826, 07191701820188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/02/2019, publicado no DJe: 07/03/2019) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pela parte exequente. O processo deverá permanecer no arquivo provisório nos termos da certidão ID 106032726, que atesta o decurso da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 05/01/2021. Nas razões recursais, o agravante informa que foram realizadas diversas tentativas de se localizarem bens penhoráveis, porém, sem sucesso, razão pela qual requereu a penhora de parte do salário do executada, ora agravado. Informa que o agravado aufere renda mensal bruta de R$ 12.950,56 (doze mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) como servidor público. Alega, também, que o STJ já admitiu a penhora de verba salarial para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que não haja prejuízo à subsistência ou à dignidade do devedor. Entende que em razão da quantia percebida pelo agravado é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário deste, e pelos julgados citados há a probabilidade do direito; ao passo que o perigo de dano se consubstancia no risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; com a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado; e, b) no mérito, o seu provimento com a reforma da decisão recorrida, confirmando a tutela recursal. Preparo regular (46506117). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do citado Código dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de se penhorar parte da remuneração do executado, ora agravado, até a satisfação da dívida executada. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a execução foi iniciada para a cobrança do importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), relativo honorários advocatícios estabelecidos por contrato (ID 50987369 dos autos de origem). A dívida cobrada, portanto, não tem caráter alimentar; a renda pretendida sim, nos termos do art. 833 do CPC. Observa-se que foram promovidas buscas por ativos financeiros e bens em nome do agravado (IDs 50987435, 50987437, 50987456, 50987516, 50987520, 50987636), retornando o BACENJUD com informações de ausência de fundos para bloqueio, ao passo que as tentativas de localização dos bens para realização das penhoras restaram infrutíferas. O agravante, então, solicitou a penhora de parte da remuneração do agravada, o que foi indeferido na decisão recorrida. O art. 833, § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, os proventos de aposentadoria, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A Corte Especial do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, porém, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, ratificou a ampliação dessas exceções já realizada pela Terceira Turma, no sentido de autorizar a penhora de tais verbas, independentemente da quantia recebida, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (destaque nosso). No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da Eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 3.Na situação concreta, o agravante é servidor público distrital com contrato temporário e recebe remuneração em valores brutos médios de R$6.066,75 (seis mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Verifica-se que o agravante possui descontos em seu contracheque e, por consequência, percebe a quantia líquida média de R$5.658,86 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 4. O agravante comprovou a realização de despesas de saúde consistentes em compra de medicamentos, bem como a contratação de empréstimos bancários que resultam em saldo de conta corrente zerado, conforme extratos juntados aos autos. 5. A penhora de percentual do salário do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser afastada, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de nota promissória, é desprovido de caráter alimentar. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645164, 07339623520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). A penhora da remuneração, no entanto, por ser medida excepcional, não se confunde com a penhora de dinheiro, elencada como primeira opção no art. 835 do CPC.1 Diante disso, e em observância ao princípioda menor onerosidade, previsto no art. 805 do citado Diploma2, antes de se promover eventual penhora salarial, devem ser esgotados os meios menos gravosos para o executado. Para corroborar esse entendimento, seguem ementas de julgados desta Eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 2. Afigura-se razoável a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido mensal percebido, quando demonstrado que o devedor é Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo, mensalmente, a quantia média líquida de R$ 8.478,04 (oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatro centavos), inexistindo outros descontos que não aqueles obrigatórios identificados, ou mesmo comprovação de eventual comprometimento da verba salarial, viabilizando a quitação da dívida exequenda, ante a inexistência de outros meios encontrados. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1669689, 07374153820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MPT E AO INSS. INFORMAÇÕES DE ÓRGÃO EMPREGADOR. PENHORA DE PARTE DO VENCIMENTO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, é possível a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias, pensões e salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor (EREsp 1.582.475/MG) 2. Diante doprincípioda menor onerosidade (art. 805 do Código de Processo Civil), compete à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, bem como a indicação de outros bens em substituição àquele sobre o qual se pretende apenhora, o que não se verificou no caso sob análise. 3. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, comoSISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não há impedimento de expedição de Ofícios a órgãos públicos a fim de localizar possível empregador do executado. 4. Recurso provido. (Acórdão 1641297, 07261053520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Na hipótese em análise, como dito, as consultas promovidas no SISBAJUD, no RENAJUD e no INFOJUD não viabilizaram a penhora de bens e valores. Nesse contexto, em tese, poderia se cogitar em penhorar parcela da verba salarial do agravado que, segundo captura de tela do Portal da Transparência juntado pelo agravante, aufere renda líquida mental de R$ 10.794,68 (dez mil e setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) (ID 157661359 dos autos de origem). Entretanto para que seja possível avaliar se eventual penhora (e o percentual) preservaria a dignidade e a subsistência do agravado e de sua família, necessário a manifestação deste, por ser seu o ônus da prova. Assim, diante da necessidade se promover a oitiva do agravado, não reputo presente a probabilidade do direito vindicado. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília,18 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator